Tribunal: STF
Processo: MS 31143
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional do Ministério Público. Decisão da Corregedoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 



    1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional do Ministério Público.



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do CNMP - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária - que não determine qualquer providência lesiva ao direito vindicado. 



    3. Agravo regimental não provido.